Tribunal: TCU
Processo: 001.520/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2084/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de aposentadorias de Patrícia Azevedo Rubem, Maria da Penha Parteli Vichi, Leandro dos Santos Ribeiro e Leila Maria da Silva Valle, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutiva detectou, no caso dos inativos Leandro dos Santos Ribeiro e Leila Maria da Silva Valle, o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações em desacordo com a legislação de regência e com a jurisprudência deste Tribunal; considerando que a Sra. Leila Maria da Silva Valle aposentou, em 22/3/2019, com proventos integrais, calculados pela média das remunerações, com base no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a" (redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), e o Sr. Leandro dos Santos Ribeiro aposentou, em 30/11/2018, com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações, com base no artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal/1988 com redação dada pelas referidas emendas constitucionais combinado com mencionada lei; considerando que, nos termos do art. 1o da Lei 10.887/2004, os proventos da espécie devem corresponder à média aritmética simples das 80% maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculada; considerando que, por meio do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o Tribunal fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações; considerando que, embora não tenha sido identificada irregularidade no fixação do valor inicial da média nos proventos (R$ 5.469,36) da Sra. Leila Maria da Silva Valle, foi constatado que a atualização da média não observou o fator de reajuste da data de início do benefício para março de 2019, cujo reajuste fixado, no Anexo I da Portaria Ministério da Economia - ME no 914, de 13 de janeiro de 2020, é de 3,55%, tendo sido aplicado o reajuste até superior de quem o benefício teve início até janeiro de 2019 (4,48%), de modo que, após o referido reajuste, a interessada deveria receber o valor de R$ 5.663,52, mas recebeu o valor a maior de R$ 5.730,22, sendo que tal distorção repercutiu nos anos seguintes em decorrência dos novos reajustes e majorando, dessa forma, indevidamente o valor dos proventos da inativa, razão pela qual seu ato concessório é ilegal, devendo o órgão de origem sanar essa irregularidade; considerando que, no caso do inativo Leandro dos Santos Ribeiro, cujo valor inicial da média foi de R$ 998,00, não se observa distorção significativa apta a macular seu ato concessório inicial, pois, embora na ocasião de inativação em 30/11/2018 o referido valor estava ligeiramente acima de 1 salário mínimo (SM), que na ocasião era de R$ 954,00, com o novo salário mínimo fixado para ano de 2019 (R$ 998,00) passou a receber exatamente 1 SM, pois seus proventos não tiveram reajuste, já que o fator estabelecido pelo Anexo I da Portaria Ministério da Economia-ME no 9, de 15 de janeiro de 2019, para os benefícios com data de início em novembro de 2018 foi de 0,00%, de modo que, em decorrência do reajuste estabelecido em 2020 pela já mencionada Portaria ME 914/2020, seu beneficio passou para R$ 1.042,71, mas estava recebendo efetivamente R$ 1.045,00, ou seja, pouco mais de R$ 2,00 do que deveria, sendo insignificante (Acórdãos 771 e 774 de 2024 da 1a Câmara e Acórdão 46 de 2024 da 2a Câmara ), sobretudo porque recebia praticamente o valor mínimo que se paga a título de benefício previdenciário no país; considerando, ainda, que, conforme novo ato (alteração) cadastrado pelo gestor de pessoal no sistema e-Pessoal e pendente de parecer do órgão de controle interno e, por consequência, de apreciação do TCU, os proventos do Sr. Leandro dos Santos Ribeiro, que concedidos inicialmente como proporcionais (aposentadoria por invalidez), foram integralizados desde 24/02/2021 por força de decisão judicial transitada em julgado, sendo que está recebendo atualmente o valor de R$ 4.980,17, de modo que é desnecessária determinação para que o órgão de origem corrija doravante seus proventos de maneira a eliminar/sanar a falha em decorrência dos poucos mais de R$ 2,00 pagos a maior por ocasião do reajuste promovido em 2020; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Leila Maria da Silva Valle; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, de modo que não ocorreu o registro tácito; considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato de aposentadoria de Leila Maria da Silva Valle; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de aposentadoria a Patrícia Azevedo Rubem, Maria da Penha Parteli Vichi e Leandro dos Santos Ribeiro; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Leila Maria da Silva Valle, recusando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde; e d) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.520/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leandro dos Santos Ribeiro (XXX.491.567-XX); Leila Maria da Silva Valle (XXX.293.937-XX); Maria da Penha Parteli Vichi (XXX.014.447-XX); Patricia Azevedo Rubem (XXX.813.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a correção dos proventos da Sra. Leila Maria da Silva Valle, de forma que o fator de reajuste do valor inicial da média nos proventos (R$ 5.469,36) seja exatamente aquele fixado no Anexo I da Portaria Ministério da Economia - ME no 914, de 13 de janeiro de 2020, para quem teve início do benefício em março de 2019, ou seja, 3,55%, sem prejuízo de recalcular a atualização dos proventos dos anos seguintes tendo como base a valor apurado do referido reajuste inicial (R$ 5.663,52); 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da Sra. Leila Maria da Silva Valle, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.